Tribunal: TJDFT
Processo: 0707227-76.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0707227-76.2020.8.07.0018 AGRAVANTE: MAQUINAS TERRA PRODUTOS METALURGICOS LTDA AGRAVADO: TERRACAP DECISÃO Ante a desistência manifestada pela agravante/apelante (id 29520755), não conheço do agravo interno e do apelo. Dê-se baixa. I. Brasília/DF, 01/10/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR